Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708228-84.2019.8.07.0001 RECORRENTES: LEIA RODRIGUES DE LIMA, VALDIR DE SOUZA VIANA RECORRIDO: GERALDO QUIRINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. VALOR DO ALUGUEL. DANO MORAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Inteligência do artigo 475 do CC. 2. O valor do aluguel a ser ressarcido ao autor pelos réus, uma vez retornando as partes para a situação de origem, dá-se em razão do uso do imóvel por parte daqueles e deve ser pautado pela quantia que os próprios réus pagavam ao autor para residirem no imóvel antes de manifestaram interesse em adquirir seus direitos possessórios. 3. O mero inadimplemento contratual não caracteriza dano moral. Precedentes do STJ. 4. Na ausência de condenação e na impossibilidade de se mensurar o proveito econômico, devem os honorários ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2° do CPC. 5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam violação aos artigos 1o, inciso III, e 192, ambos da Constituição Federal, alegando afronta ao princípio da isonomia, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes é extremamente oneroso para os adquirentes. Pedem a concessão da gratuidade da justiça, bem como a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 192 da Constituição Federal, embora tenham os recorrentes se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). Igual sorte colhe o apelo constitucional lastreado no mencionado malferimento ao artigo 1o, inciso III, da Carta Magna. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1220374 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/9/2020). O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017